Tribunal: TJDFT
Processo: 0009880-79.2016.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INSTITUIÇÃO POR MEIO DE DECRETO PRESIDENCIAL. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PLANALTO CENTRAL. INTERESSE DA UNIÃO. ART. 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO VERIFICADO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PROVIMENTO.
I – De acordo com o novo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ, no julgamento de conflito de competência no 158.747/DF, o qual tem sido aplicado por aquela Corte em casos análogos ao sob exame, compete à Justiça do Distrito Federal o processamento de ações penais relacionadas à suposta prática de crime ambiental na Área de Proteção Ambiental do Planalto Central. Precedentes STJ.
II – Recurso conhecido e provido.